Tribunal: TJBA
Processo: 8003840-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8003840-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RELAÇÃO DE CONSUMO INCIDENTAL. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA NATUREZA DA AÇÃO. AÇÕES POSSESSÓRIAS PROPOSTAS POR ARRENDADORA DE BEM MÓVEL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 554, §1º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE COMPETÊNCIA POSSESSÓRIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DECLARADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8003840-90.2025.8.05.0000, sendo Suscitante JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, Suscitado JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e interessados ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. E GRUPO ATIVO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Salvador, data da assinatura eletrônica. MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU- RELATORA